Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DE RENDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A quebra de sigilo bancário, nas ações sobre alimentos, mostra-se como medida possível, porém excepcional.
2. A discussão do direito à alimentos, por si só, não é suficiente para autorizar a quebra do sigilo bancário. Devem ser demonstrados indícios significativos de ocultação de receita, atraindo consigo o severo risco de afronta ao melhor interesse do menor.
3. É cabível o deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante quando há suspeita de ocultação de renda.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.